Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. Mantém-se a sentença que deferiu a reabilitação criminal quando presentes os requisitos objetivo e subjetivos exigidos para a concessão do benefício, nos termos dos art. 93 a 95 do CP e 743 a 750 do CPP.
2. Reabilitação criminal confirmada no Reexame Necessário.